Tribunal: TJDFT
Processo: 0713149-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Classe do Processo : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do Processo : 0713149-89.2019.8.07.0000 Suscitante : AGRAVANTE: PECISTA DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE AUTO PECAS LTDA Suscitado : AGRAVADO: DAVID DE SOUSA PINHEIRO 01944454101 Interessados : Relator Des. : Arnoldo Camanho de Assis D E S P A C H O Intime-se o agravante sobre a certidão de ID no 16569813. Brasília, 4 de junho de 2020 Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator